Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-71.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010072-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.816.471-81 (APELADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 726.775.891-68 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 726.775.891-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ALTERAÇÃO DE VOO – PASSAGEM ADQUIRIDA POR MEIO DE AGÊNCIA DE TURISMO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VÔO –EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos da norma do art. 14 do CDC , a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/alteração injustificado do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais 1010072-71.2022.8.11.0003, movida por GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA, representado por FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) ao autor/apelado, a título de dano moral, corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 162438585).

Em suas razões, de Id. 162438586, a empresa recorrente sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não vendeu as passagens aéreas diretamente aos apelados, somente fez a emissão para que fossem adquiridas por uma intermediária, a agência de turismo "AGÊNCIA CONFIANÇA".

Refere que, nesse caso, a agência de turismo toma para si a integral responsabilidade de informar o passageiro sobre os valores, datas disponíveis, eventuais alterações de rota e horário e, principalmente, acerca da política de cancelamento/reembolso dos valores pagos e quaisquer alterações que o próprio passageiro queira fazer.

Assim, requer seja extinto o feito diante de sua ilegitimidade passiva, uma vez que não deu causa para o ajuizamento da demanda, bem como inexiste relação contratual entre os litigantes, tendo em vista que somente emitiu os bilhetes aéreos.

Quanto ao mérito, aventa excludente de responsabilidade, calcada na necessidade de alteração da malha aérea. Sustenta que, ao contrário do que foi consignado na sentença, tomou todas as providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, inclusive, o de avisar antecipadamente os apelados sobre a alteração do voo, por meio do e-mail cadastrado na reserva.

Consigna que apelados tiveram seu voo reacomodado devido aos ajustes na malha aérea e, ao serem devidamente informados com antecedência sobre os novos horários de voos, com a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, optaram pela reacomodação e viajaram normalmente, sem qualquer intercorrência.

Em seguida, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito que possa gerar a indenização pleiteada, refuta a ocorrência dos danos morais e contesta o
quantum
indenizatório fixado, por ser exorbitante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial. Sucessivamente, busca a minoração do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 162438591, pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação de Id. 1702191, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, devolveu os autos sem adentrar no mérito da causa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta abusiva decorrente de alteração unilateral do voo pela empresa apelante Azul Linhas Aéreas, com modificação de horários dos trechos aéreos adquiridos pelo autor/apelado, que teve seus voos alterados na data da viagem e itinerário programado.

Tal fato, por si só, é suficiente para que a empresa apelante figure no polo passivo da ação, já que, inegavelmente, possui vinculação com o direito material controvertido.

Além disso, não há como imputar eventual responsabilidade apenas para a agência de viagem que vendeu o bilhete, pois nos termos da norma do art. 14 do CDC , a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o recorrido adquiriu as passagens aéreas emitidas pela empresa recorrente, para embarque no dia 23/01/2022 as 17h30, saindo de Cuiabá/MT (CGB) pelo voo AD 4512, com conexão na cidade de Rio de Janeiro/RJ (SDU), tendo como destino final a cidade de Florianópolis/SC (FLN), com chegada prevista para às 23h45, do mesmo dia.

Também evidenciado nos autos que, devido ao cancelamento do voo original, supostamente por necessidade de adequação da malha aérea, houve a modificação do itinerário e dos horários da viagem, sendo a passagem remarcada para o dia 25/01/2022 saindo Cuiabá/MT (CGB) às 02h00 pelo voo AD 4341, com conexão na cidade de Campinas (VCP), tendo como destino final a cidade de Florianópolis/SC (FLN) pelo voo AD 9365, com chegada prevista para às 10h15, do mesmo dia.

A tese de defesa é no sentido que o atraso aconteceu em decorrência de necessidade de adequação da malha aérea, que impossibilitou a decolagem no horário previsto e que a apelada teve ciência antecipada, razão pela qual sustenta ter agido no devido cumprimento do dever legal.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

E ainda, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

“Art. 231.
Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas
, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil.
” (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, como bem consignado na sentença, embora a apelante sustente que houve alteração imprevista da malha aérea o que implicou a remarcação da data e, ainda, que comunicou previamente o passageiro, tais fatos não vieram acompanhados de meios de prova.

O que se tem dos autos, é que o voo foi alterado sem qualquer justificativa e, ainda, não houve comunicação prévia ou qualquer assistência ao passageiro, surpreendido com o cancelamento do voo, momentos antes do embarque.

Observa-se que houve o cancelamento da passagem aérea, de forma unilateral, sem que se cientificar o autor de tal procedimento, representa afronta ao direito à informação, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Desse modo, correta a sentença no ponto, uma vez que o cancelamento de voo de inopino ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
E BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS –
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (RAC nº 1000598-40.2017.8.11.0007 (PJE). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC -
ATRASO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA –
PERDA CONEXÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu.
Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). [...]” (Ap 783/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS –
FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO [...]A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.
3 Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço
que, no presente caso, restou configurado.5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.” (Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]” (Ap 772/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018) (grifo nosso)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causará enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023